Tribunal: STF
Processo: HC 207137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. VIOLÊNCIA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.